Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO BIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Nos termos do art. 206, § 2o, do Código Civil, a pretensão para haver prestações alimentares prescreve em dois anos contados da data em que vencerem.
2. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença estava sujeito ao trânsito em julgado da sentença condenatória que fixou a obrigação alimentícia, não havendo que se falar em prescrição.
3. Agravo provido.